Tribunal: TJSP
Processo: 1500125-22.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento do recurso ministerial para fixar o regime inicial fechado e parcial provimento do recurso defensivo, para elevar a pena-base de 1/6, apenas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes, ao apelante.
3-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira

Ementa:
1-) Apelações criminais. Provimento do recurso ministerial para fixar o regime inicial fechado e parcial provimento do recurso defensivo, para elevar a pena-base de 1/6, apenas.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes, ao apelante.
3-) A pena sofre pequena alteração. Na primeira fase, a pena-base pode ficar 1/6 acima do mínimo legal, pois há condenação por tentativa de homicídio (fls. 38), certo que inquéritos e processos em andamento não servem para ser maus antecedentes (Súmula 444 do ESTJ), tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, pela existência de uma majorante, concurso de agentes, a pena sofre aumento de 1/3, tendo-se seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e quatorze (14) dias-multa. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica do apelante.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O apelante tem maus antecedentes, mostrou ousadia, ademais, denota periculosidade, personalidade desvirtuada e conduta social inadequada. Ele desrespeita os princípios ético-jurídicos vigentes, "viver honestamente" e "não causar lesão". Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seu ato, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6- ) Recurso preso (fls. 151). Permanece custodiado, porque o regime é inicial fechado, tem maus antecedentes, mostrou periculosidade e tendência delitiva, não teria lógica deixá-lo preso por toda a tramitação e, agora, libertá-lo, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.